Tribunal: TJPA
Processo: 0808842-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808842-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALLAN HENRIQUE DAS CHAGAS ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DECISÃO QUE DENEGOU A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS JÁ IMPOSTAS E AS RENOVOU, MANTENDO A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO PACIENTE – TESE DE QUE A DECISÃO QUE PRORROGOU AS MEDIDAS CAUTELARES NÃO CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROVIMENTO. DECISÃO QUE EXPÔS EXPRESSAMENTE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO FÁTICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES JÁ DETERMINADAS, ASSIM COMO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A RENOVAÇÃO DA MEDIDA.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÂO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª
. Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALLAN HENRIQUE DAS CHAGAS ROCHA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Alega o impetrante, em síntese,
que o paciente está sendo processado, nos autos o processo nº 0812916-95.2021.8.14.0000, pela prática, em tese, do crime de homicídio, nos termos do art. 121, caput, e art. 129 c/c art. 18, I, e art. 70, do CPB, quando na direção de veículo automotor, tendo o magistrado, em agosto de 2022, substituído a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, bem como a suspensão da habilitação do paciente para conduzir veículo automotor, determinando o cumprimento de tais medidas pelo prazo de 01 ano.

Que em novembro de 2022, a defesa do paciente requereu, em razão do transcurso do lapso temporal, a revogação das medidas decretadas, tendo o magistrado singular, aqui inquinado coator, denegado o pedido, porém, que a decisão se mostra carente de fundamentação e justa causa, mormente em razão das condições pessoais favoráveis do paciente e da ausência de qualquer indício de que solto se evadirá do distrito da culpa, causando óbice a instrução processual e a aplicação de eventual pena, se configurando a coação em ilegal.

Requereu, liminarmente, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente, bem como das demais.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 14412871, sendo estas prestadas, ID 1447988, sendo denegado o pedido liminar em decisão de documento de ID nº 14490028.

Nesta S
uperior Instância, em manifestação de ID 14575828, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALLAN HENRIQUE DAS CHAGAS ROCHA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente tendo em vista que a decisão que denegou o pedido de revogação das medidas cautelares que lhe foram impostas se mostra carente de fundamentação.

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da ordem impetrada e a
dianto,
prima facie,
que a
denego.

Tem-se dos autos que o ora paciente está sendo processado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio e lesão corporal, praticados contra as vítimas Leandro Nascimento Torres - que sofreu lesões corporais, e Renata Correa Torre e Maria Luiza Correa Torres, as quais foram a óbito em razão de fato ocorrido no dia 25/08/2021.

O magistrado singular, em suas informações, relatou que o paciente, no dia 25/08/2021, por volta das 23 horas, ao trafegar pela Av. Nazaré, conduzindo veículo automotor, colidiu com a traseira do veículo que era conduzido pela vítima Leandro Nascimento Torres, ocasionando acidente onde o condutor ficou ferido e as ocupantes do veículo foram a óbito, tendo o magistrado plantonista, à data do fato, homologado a prisão em flagrante do paciente e a convertido em preventiva, sendo esta substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, I a VII, do CP, sendo a denúncia recebida em 28/11/2022.

Que foi formulado pedido de revogação das cautelares impostas sob o fundamento do transcurso do prazo inicialmente estabelecido, tendo o representante do órgão ministerial se pronunciado pelo indeferimento do pleito sendo proferida decisão mantendo as medidas já decretadas.

Tem-se, no caso em apreço que, apesar do transcurso do lapso temporal inicialmente determinado pelo magistrado para cumprimento das medidas cautelares, ao final deste as circunstâncias que determinaram as medidas ainda se faziam presentes, razão pela qual entendeu a autoridade inquinada coatora pela manutenção das medidas, não se observando, na decisão atacada, a alegada falta de fundamentação pois assim asseverou o magistrado ao indeferir o pleito,
in verbis
:

“Desta feita, considerando os documentos carreados aos autos, bem como a ausência de alteração do contexto fático que ensejou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do acusado, a manutenção das medias cautelares diversas da prisão supracitadas é medida que se impõe.

Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo a manifestação do Ministério Público (ID. 83450021), INDEFERIR o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão formulado em favor do acusado ALLAN HENRIQUE DAS CHAGAS ROCHA, devidamente qualificado nos presentes autos, pelo que, MANTENHO as medidas cautelares...”

Observa-se, pelo excerto acima, que o magistrado manteve sua decisão com base na fundamentação lançada quando da determinação das medidas cautelares a serem cumpridas, ou seja, lançou mão da chamada fundamentação
per relationem,
o que não enseja nulidade da decisão e tampouco configura falta de fundamentação, como nos orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. ACÓRDÃO QUE FEZ REFERÊNCIA, EM PARTE, AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - In casu, para além da referência em parte ao parecer ministerial, o V. acórdão recorrido utiliza fundamentos próprios e autônomos para julgar improcedente a revisão criminal, servindo a técnica per relationem apenas como reforço de fundamentação do relator em seu voto, de modo que não se verifica nulidade. II -
E pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade. III - Ademais, a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação, como no presente caso.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Tem-se, portanto, que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra perfeitamente válida, não havendo que se falar em vício por falta de fundamentação na medida em que faz menção à decisão anterior e, para uma melhor análise, necessário seria que o impetrante trouxesse aos autos cópia da decisão em que decretadas as medidas cautelares a serem cumpridas, porém, não o fez.

Ressalto, por fim, que as medidas cautelares decretadas e reiteradas pela autoridade coatora foram aquelas requeridas pelos representantes legais do paciente, sendo devidamente prorrogadas pelo fato de ainda persistirem seus motivos ensejadores, não havendo ilegalidade em tal ato, pois visam concretizar a não prática de determinadas condutas e excessos, conferindo subsídio à atuação do Poder Judiciário diante da imperativa necessidade, nos termos do art. 282, II, do CPP, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS – QUADRILHA OU BANDO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, FURTO QUALIFICADO, EXTORSÃO, ROUBO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, RECEPTAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA RENOVAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO PACIENTE – TESE DE QUE A DECISÃO QUE PRORROGOU A MEDIDA CAUTELAR NÃO CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÔS EXPRESSAMENTE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO FÁTICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
– FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A RENOVAÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POSSA CAUSAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO PACIENTE, ESPECIALMENTE PORQUE A MEDIDA SE DEU EM SUBSTITUIÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA INICIALMENTE DECRETADA. MANDADO DE RENOVAÇÃO DA MEDIDA COM PRAZO DE DURAÇÃO ESTIPULADO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – IRREGULARIDADE – INSTRUÇÃO NORMATIVA 9/2015 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ QUE ORIENTA QUE O PRAZO MÁXIMO PARA O USO DO EQUIPAMENTO SERÁ DE 90 (NOVENTA) DIAS, COM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA A 90 (NOVENTA) DIAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DAS PARTICULARIDADES DO PROCESSO – TEMPO DECORRIDO ATÉ O MOMENTO NÃO SUFICIENTE, NO CASO CONCRETO, PARA CONFIGURAR A ALEGADA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0077042-75.2021.8.16.0000 - Quedas do Iguaçu -

Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO -

J. 10.02.2022)

Ademais, tem-se dos autos que o feito principal já está com audiência designada para data próxima, oportunidade em que novamente o magistrado singular deverá se manifestar acerca da manutenção ou não da medida, determinando novo prazo à sua duração.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

Belém, 30/06/2023